Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714330-60.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA RECORRIDO: ANA JULIA DE AQUINO MASSAROTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Plano de saúde. Recusa injustificada de reembolso de medicamentos. Falta de comprovação de fato apto a ensejar a revogação do benefício da gratuidade. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.565/1998; e 757, do Código Civil, sustentando que a recusa em fornecer o medicamento é lícita e tem apoio no contrato firmado e na legislação que rege a espécie. Assevera que a taxatividade do rol da ANS não pode ser mitigada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.565/1998; e 757, do Código Civil. Isso porque, ao firmar pelo cabimento do reembolso de medicamentos, assentando que “existe expressa previsão contratual para a cobertura de vitaminas e homeopáticos referentes a tratamentos prescritos por especialistas, de modo que a negativa de custeio desse tratamento se afigura como inadimplemento contratual.” (ID 53044029), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010